Tribunal: TJDFT
Processo: 0741583-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741583-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MARIA ANDRADE LIMA LUNA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELOÍSA MARIA ANDRADE LIMA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0736640-49.2024.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 209267055 do processo originário): “Observa-se nesse caso que a rescisão do contrato se deu por parte da empregadora, e não do plano de saúde, de forma que não há por parte da ré, qualquer ilegalidade e não demonstrou a autora que a empresa contratante tenha contratado outro plano de saúde para substituir o anterior. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se. Em suas razões recursais (ID 64612449), afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer para obrigar a ré a fornecer plano de saúde individual, sem cumprimento de carência, em virtude da rescisão do contrato coletivo. Menciona que, caso não haja plano individual comercializado, deverá ser incluída a agravante no plano coletivo rescindido. Informa que foi desligada da empresa EQI Investimentos Corretora de Títulos e Valores Imobiliários, contudo, continuou a usufruir do plano de saúde, mediante autorização da ex-empregadora. Alega que possui esclerose múltipla, sendo que necessita do plano de saúde para realizar o seu tratamento. Defende que tem interesse em continuar no plano de saúde, aproveitando a carência, contudo, a agravada indeferiu o pedido, sem maiores esclarecimentos. Verbera que está em pleno tratamento médico, não sendo possível a rescisão. Defende que possui o direito de migrar para outro plano individual, conforme Resolução Consu n.o 19/99. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que o agravado forneça plano individual, sem cumprimento de carência, ou, na hipótese de inexistir plano individual compatível, que reintegre a agravante no plano coletivo de que gozava até então, com o pagamento da mensalidade pela agravante, até que lhe seja oferecido plano individual em igualdade de condições, sem cumprimento de novo período de carência. No mérito, requer o provimento do recurso. A decisão de ID 64736399 oportunizou à agravante formular o pedido de gratuidade de justiça ou recolher o preparo. A agravante apresentou pedido de gratuidade de justiça (ID 64777138) É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a autora/agravante comprovou que era titular do plano de saúde do Bradesco, no contrato coletivo empresarial (ID 209257185, autos de origem), o qual foi cancelado, conforme documento de ID 209259850 dos autos originários. Com efeito, no caso de rescisão de contrato coletivo, deve ser facultado à usuária a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se, assim, a carência do plano anterior, conforme prevê a Resolução n.o 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar. Transcrevo, in verbis: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados,deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput. No caso em comento, a parte agravante é portadora de esclerose múltipla, conforme documento juntado nos autos de origem (ID 209257186). Verifica-se, ainda, que a agravante informa, nos autos de origem, que não conseguiu realizar a portabilidade para planos de saúde individuais, sem o cumprimento do prazo de carência. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não há demonstração de que foi disponibilizada à usuária/agravada a possibilidade de migração para plano de saúde individual. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não restou comprovado o cumprimento da Resolução n.o 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar. Pondera-se, que é um dever jurídico anexo do agravado em conceder à agravante, consumidor final do serviço, opção de contratar o plano de saúde individual ou familiar, aproveitando o período de carência. Contudo, no caso em comento, a agravada afirma que não houve tal oportunidade. Assim sendo, em princípio, deve ser assegurada à agravante a continuidade de seu tratamento, mediante a migração para plano individual ou familiar, sem novo período de carência. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO.PLANODESAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.ANTECIPAÇÃODE TUTELA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO No 19 DO CONSU.PLANOCOLETIVO. EXTINÇÃO. OBRIGATÓRIA DISPONIBILIZAÇÃO DEPLANODESAÚDEINDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese recursal de que o cumprimento da tutela antecipada é impossível, ao argumento de a agravante não comercializa contratos de planos individuais. Isso porque, nos autos originários, há notícia de que a agravante (GOLDEN CROSS) ofereceu à recorrida a possibilidade deportabilidadesem carência, desde que para todos os integrantes do grupo familiar (IE34), ou seja, caso seu esposo e filha também fossem beneficiados do novoplanoindividual, a um custo de R$ 1.668,55, em detrimento ao R$ 506,53 pagos peloplanoanterior. 2. Aantecipaçãode tutela deferida em favor do consumidor encontra respaldo no caput do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU (Conselho deSaúdeSuplementar), cuja redação é: "As operadoras de planos ou seguros de assistência àsaúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizarplanoou seguro de assistência àsaúdena modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.". 3. Recurso conhecido e improvido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO D (Acórdão 748351, 20130020241390AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/1/2014, publicado no DJE: 15/1/2014. Pág.: 63) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 No caso dos autos, tem-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde junto à ré, consoante carteira juntada aos autos, e está adimplente com as mensalidades, além de não ter recebido qualquer comunicação prévia da ré que justificasse o cancelamento do seu plano de saúde. 1.2 De outro lado, o relatório médico apresentado pelo agravado aponta a necessidade e a urgência da continuidade do tratamento que vem realizando. 2. Em relação à agravante, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência do pedido original, aquela poderá cobrar da parte autora/agravada as despesas realizadas. 3. Vislumbrada a caracterização da probabilidade do direito postulado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, forçoso manter a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1631015, 07259798220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso de não ser comercializado plano individual ou familiar, deve ser permitido à agravante proceder à migração para outro plano de saúde, sem cumprimento de nova carência, conforme prevê o art. 8a, IV, da Resolução n.o 438/2018 da ANS. Vejamos: Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante. Desse modo, não se mostra possível, prima facie, determinar a manutenção da agravante no plano de saúde coletivo anterior, uma vez que já houve a rescisão com o estipulante. Todavia, poderá ser realizada a migração para outro plano de saúde, aproveitando o período de carência. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. BENEFICIÁRIO TEM DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça possui orientação de que, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual. 2. Sob essa ótica, é assente no STJ o entendimento segundo o qual, na hipótese em que a operadora não comercializa plano de saúde na modalidade individual ou familiar, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, instituído pela Resolução ANS 438/2018, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde de outra operadora, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. É o caso. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2529253 PE 2023/0451073-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento parcial do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Além disso, restou demonstrado, também, o perigo da demora, uma vez que a agravante necessita dos atendimentos médico-hospitalares para o tratamento da doença que a acomete. Assim sendo, deve ser assegurado à agravante o direito a migração para plano individual, sem o cumprimento de novos prazos de carência. Caso a operadora não comercialize plano individual, deverá oportunizar à agravante a migração para outro plano de saúde, sem novo prazo de carência. Todavia, deverá a agravante se submeter às regras inerentes a essa modalidade contratual, bem como arcar com o pagamento da mensalidade. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado a fornecer à agravante o direito de migração para o plano de saúde individual, sem cumprimento de novo período de carência, com o pagamento do respectivo custeio pela agravante. Caso o réu/agravado não forneça plano individual ou familiar, deverá oportunizar à agravante migrar para outro plano de saúde, sem novo prazo de carência. Expeça-se mandado, com urgência, para que o agravado cumpra a presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar as documentações que entender necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora